Tribunal: TJDFT
Processo: 0000546-44.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Prescrição intercorrente.
1 - A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (art. 110, § 1o, CP).

2 – Se entre a publicação da sentença condenatória e o julgamento da apelação interposta pela defesa transcorreu o prazo de prescrição da pretensão punitiva, declara-se extinta a punibilidade.
3 - Apelação provida.